Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740951-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO DE ABREU DIAS AGRAVADO: SILVERIO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o teor da petição e documento anexados pelo agravado aos ID 77605564 e 77605565, no prazo de 5 (cinco) dias. Libere-se o acesso para o advogado do agravante para a ciência dos referidos documentos. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora